Tribunal: TCU
Processo: 030.033/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para analisar a conformidade das medidas e decisões tomadas pelos órgãos de deliberação da Petrobras na condução da política de reajuste de preços de combustíveis adotada pela empresa no período de 2002 a 2019. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por unidade técnica da Secretaria deste Tribunal de Contas de União (TCU) contra possíveis irregularidades ocorridas na Petrobras, quanto à conformidade das medidas tomadas por seus administradores na condução da política de reajuste de preços de combustíveis adotada pela empresa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente Representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno-TCU, combinados com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. ampliar o escopo deste processo para abarcar o intervalo de julho de 2002 até setembro de 2023, de modo a incluir o período considerado nas Solicitações do Congresso Nacional objeto dos TCs Processo 041.043/2018-9 , Processo 008.372/2019-5 e Processo 039.781/2019-4 e a política adotada atualmente pela Petrobras; 9.3. autorizar a realização, nestes autos, de todas as diligências e inspeções necessárias para que a análise empreendida neste processo seja aplicada ao período compreendido entre julho de 2019 e setembro de 2023; 9.4. excluir da relação processual os membros do Conselho de Administração da Petrobras; 9.5. baixar em diligência o processo para que seja cumprido na íntegra o contido no despacho de peça 175; 9.6. com fundamento no art. 22 da Lei 12.527, de 18/11/2011, combinado com o art. 12 da Resolução-TCU 259/2014 e com o art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294, de 18/4/2018, manter o sigilo já atribuído às peças 6 a 18, 24 a 44, 48, 49, 88, 91, 94, 95, 97 a 100, 102, 103, 108 a 110, 113, 115, 117, 119 a 131, 133 a 137, 141, 145, 146, 149 a 156, 161, 168, 170, 176 a 178, 188,198 a 200, 214 e 215; 9.7. dar ciência à Petrobras de que, independentemente de previsão estatutária, os membros do Conselho de Administração daquela estatal serão responsabilizados por futuras ações e omissões afetas à aprovação e ao acompanhamento da política de preços de combustíveis daquela estatal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para que apure os ilícitos concorrenciais praticados pela Petrobras no âmbito da definição da política de preços de combustíveis; 9.9. dar ciência desta deliberação à Petrobras.